Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724323-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO SOUZA VITAL APELADO: LIDIANE DA SILVA QUEIROZ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALESSANDRO SOUZA VITAL contra sentença da Terceira Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta por LIDIANE DA SILVA QUEIROZ. Na origem, a autora/apelada afirmou que, em maio de 2016, celebrou contrato com o réu/apelante, no qual ele se comprometeu a repassar-lhe 30% (trinta por cento) do faturamento da loja “Moranguinho Celular”, da qual era proprietário. Lidiane alegou que ele se encontra inadimplente desde maio de 2019. Requereu a rescisão do contrato, o repasse dos valores atrasados e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Apresentou prova documental, dentre as quais o instrumento do contrato. Após apresentação de contestação, réplica, produção de prova testemunhal e alegações finais, o juízo proferiu sentença: “Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pela autora, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda, ID 79322889, por culpa do réu, bem como para condená-lo ao pagamento de: a) A quantia mensal de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), de maio de 2019 até a presente data, em atenção ao disposto no art. 323 do CPC, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar do vencimento, por se tratar de obrigação positiva e líquida, a ser apurado por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o do CPC; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento desta ação e acrescidos de juros de mora a contar da citação, equivalentes a 30% do valor de mercado do estabelecimento.” Em suas razões, o apelante sustenta: 1) ilegitimidade ativa; 2) simulação relativa subjetiva, porquanto o real contratante era o marido da apelada à época (Claudimiro); 3) o contrato não abarcava só a compra de percentual do lucro, mas, também, o trabalho de Claudimiro; 4) por isso, o negócio foi extinto quando Claudimiro deixou a loja para trabalhar em outra; 5) as conversas de Whatsapp anexadas aos autos comprovam as alegações do apelante/réu; 6) a apelada/autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Requer a reforma da sentença, para julgamento de improcedência dos pedidos. Preparo em dobro recolhido (ID 36563186 e 36563190). Contrarrazões apresentadas (ID 36010517). Conforme o art. 2o, da Resolução 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: (...)II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; (...)V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; (...)” Trata-se de competência em razão da matéria. Logo, absoluta. Embora apelante e apelada tenham classificado o contrato celebrado como trespasse, é possível que se trate de compra e venda de quotas de pessoa jurídica. Conforme instrumento do ID 36010351, Lidiane, mediante pagamento, adquiriu o direito de receber 30% (trinta por cento) dos lucros da empresa A.S.CV CELULARES &amp; INFORMÁTICA LTDA e assumiu o dever de contribuir com 50% (cinquenta por cento) das despesas decorrentes da atividade econômica. Ainda, ambos firmaram o compromisso de não realizar negociações sem o consentimento do outro. Em outras palavras, não parece que houve simples investimento, mas assunção da posição de sócia. Nesse contexto, o pedido de recebimento de 30% (trinta por cento) do valor de mercado da empresa corresponderia à dissolução parcial da sociedade, com apuração de haveres. Assim, a competência seria da Vara de Litígios Empresariais de Brasília. Ressalte-se que a ausência de registro das alterações no contrato social não modifica a análise da competência, embora possa influenciar o mérito do processo. Ante o exposto, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), ao apelante e à apelada, para se manifestar acerca da possível incompetência absoluta da Terceira Vara Cível de Ceilândia. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator